Tribunal: TJSP
Processo: 0501698-52.2006.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Avaré – Valor inferior ao de alçada – Hipótese em que são cabíveis embargos infringentes, tendo em vista o baixo valor do crédito – Princípio da fungibilidade – Inaplicabilidade – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0501698-52.2006.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ, é apelado IARA L M SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente sem voto), EUTÁLIO PORTO E RAUL DE FELICE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501698-52.2006.8.26.0073 -Voto no 39316 - FPO
2
VOTO No : 39316
APEL.No : 0501698-52.2006.8.26.0073
COMARCA : AVARÉ
APTE. : MUNICÍPIO DE AVARÉ
APDA. : IARA L M SILVEIRA
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
Município de
Avaré Valor inferior ao de alçada Hipótese em que são
cabíveis embargos infringentes, tendo em vista o baixo
valor
do
crédito

Princípio
da
fungibilidade

Inaplicabilidade RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Apelação do exequente MUNICÍPIO DE
AVARÉ (fls. 14/7) contra r. sentença (fls. 12/3) que extinguiu a Execução
Fiscal ajuizada contra IARA L M SILVEIRA por prescrição intercorrente.
2. Em seu recurso, sustenta o Município, em síntese, a
não ocorrência da prescrição intercorrente. Por tais motivos, requer a
reforma da r. sentença para que haja o regular prosseguimento da execução
fiscal.
3. Recurso tempestivo, isento de preparo e não
respondido.
4. As partes não se opuseram ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
5. Não se conhece do recurso.
Isso porque na data da distribuição da execução
(30/06/2006, cf. fls. 01v), 50 ORTNs valiam R$533,93 (junho/2006), de
acordo com o entendimento firmado pelo e. STJ no Recurso Especial no
1.168.625/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 09/06/2010, ou seja, superior ao
valor exequendo R$384,33 (cf. CDA, fls. 03).
Assim, aplicável à espécie o artigo 34 da Lei de
Execuções Fiscais, o qual dispõe que das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501698-52.2006.8.26.0073 -Voto no 39316 - FPO
3
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão
embargos infringentes e de declaração.
Desta feita, os recursos cabíveis devem ser apreciados
pelo próprio juízo de Primeiro Grau, o que foi confirmado pelo e. Supremo
Tribunal Federal, pois no Recurso Extraordinário no 111604/BA, 1a Turma,
Relator Ministro RAFAEL MAYER, j. 25/11/1986 (cf. site do STF). Confira-
se:
EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO. ART. 34 DA LEI 6.830/80. CABE APELAÇÃO,
BEM COMO DUPLO GRAU (ART. 475 DO CPC) NAS
EXECUÇÕES
FISCAIS
CUJO
VALOR
A
DATA
DA
DISTRIBUIÇÃO SEJA SUPERIOR A 50 ORTN (ART. 34 DA
LEI 6.830/80). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO.
Aliás, neste sentido são os julgados do c. STJ, citando-
se o seguinte a título de exemplo:
1. Em execuções fiscais cujo valor for igual ou inferior a 50
(cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
ORTN, não cabe Apelação, mas sim Embargos Infringentes.
(REsp 1861331/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
26/05/2020,
DJe
31/08/2020.)
Anote-se, conforme o fez THEOTÔNIO NEGRÃO, que a
constitucionalidade do art. 34 da Lei de Execução Fiscal já foi afirmada pelo
C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo 114.709-1 AgRg-
CE, rel. Min. Aldir Passarinho, j. 29.5/87, v.u., DJU 28.8.87, p. 17.578 (in
NEGRÃO, Theotonio e GOUVÊA, José Roberto F. Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor. 36a ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p.
1406, art. 34 LEF: nota 3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501698-52.2006.8.26.0073 -Voto no 39316 - FPO
4
Sendo assim, não caberia outro recurso, salvo os
embargos previstos expressamente no artigo 34 da Lei de Execuções
Fiscais, prestigiando-se, desta forma, o principio da singularidade, também
conhecido por principio da unirrecorribilidade, ou unicidade.
A esse respeito, segundo Nelson Nery Junior, em sua
obra Teoria Geral dos Recursos, 6a Edição, ed. RT, pág. 119.
No sistema do CPC brasileiro vige o principio da
singularidade dos recursos, também denominado de principio
da unirrecorribilidade, ou ainda de princípio da unicidade,
segundo o qual, para cada ato judicial recorrível há um único
recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a
interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando
a impugnação do mesmo ato judicial.
Vale dizer, a sentença proferida em execução fiscal de
valor inferior ao de alçada, que possibilita a interposição de embargos
infringentes e de declaração (art. 34 da Lei de Execução Fiscal), não enseja
a impugnação por apelação.
Ressalte-se, por relevante, que é incabível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal, eis que os critérios para a aferição do
cabimento do recurso adequado foram traçados objetivamente pelo recurso
repetitivo acima mencionado, de modo que o erro na interposição não
representa dúvida objetiva.
Nesse sentido:
2. A jurisprudência deste STJ possui o firme entendimento de
que não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal nos
casos em que existe disposição legal expressa acerca do
recurso cabível, uma vez que a questão referente ao não
cabimento de Apelação, nas Execuções Fiscais de valor
inferior a 50 ORTNs, está pacificada, o que evidencia a
existência de erro grosseiro, na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501698-52.2006.8.26.0073 -Voto no 39316 - FPO
5
(AgInt no AREsp 994.037/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
22/08/2017,
DJe
30/08/2017.)
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do
recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator